Tribunal: TJDFT
Processo: 0732784-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o recurso aviado nesta sede já fora resolvido[1], e, publicado o acórdão que o elucidara, este órgão recursal exaurira sua jurisdição no ambiente recursal. Destarte, as providências volvidas à expedição das diligências destinadas à consumação do decidido não cabe a este órgão, pois a ação transita em primeiro grau de jurisdição. Ante essas circunstâncias, nada há a prover nessa fase procedimental quanto ao participado pelo agravante na derradeira petição que aviara[2], notadamente porque qualquer interseção desse órgão nesse momento já exorbitaria a jurisdição que exercera nesse recurso. Assim, uma vez operado e certificado o trânsito em julgado do acórdão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 03 de maio de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 34527422. [2] ID 34411460